Tribunal: TJDFT
Processo: 0726226-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726226-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARA ESTELA DE SA DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O São embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão ID 31575521. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo os embargos de declaração. Intime-se a parte embargada, na forma do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, e do artigo 267, § 1o, do RITJDFT para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator